Tribunal: STJ
Processo: 0124903-22.2008.8.12.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1416176 - MS(2013/0367805-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX
ADVOGADOS
: LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO - MS007684
LAUANE BRAZ ANDREKOWISK VOLPE CAMARGO -
MS010610B
DANIELA VOLPE GIL SANÇANA E OUTRO(S) - MS011281
AGRAVADO
: ROBERTO CARLOS VALADARES LINS
ADVOGADO
: ADELAIDE BENITES FRANCO - MS002812A
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. SISTEMA FINANCEIRO DE
HABITAÇÃO. FCVS. VIOLAÇÃO AO
DO
NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 535
CPC/1973.
"CONTRATO DE GAVETA". TEMA 520 DO STJ.
PREENCHIMENTO
LEI 10.150/2000.
DOS REQUISITOS PARA A REGULARIZAÇÃO DO CONTRATO DE CESSÃO.
SÚMULAS 7 E 5 DO STJ. INCIDÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação ao
do Código de Processo Civil (CPC)
art. 535
de 1973 porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, é
o que se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou
fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material,
omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido, como neste
caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.
2. O acórdão recorrido está em conformidade com a legislação que rege a
matéria e com a jurisprudência desta Corte, ao reconhecer a possibilidade de
regularização do contrato de cessão sobre imóvel financiado, com garantia pelo Fundo
de Compensação de Variações Salariais (FCVS), celebrado até
sem a
25/10/1996,
intervenção da parte mutuante, pois, se presentes essas condições, a substituição do
devedor deve ocorrer com as mesmas condições e obrigações do contrato original.
3. O Tribunal local concluiu que a parte autora havia preenchido os
requisitos necessários para o reconhecimento do direito à transferência, consignando
que o contrato de cessão do financiamento tinha sido celebrado antes de 25/10/1996,
com cláusula do FCVS, bem como que o valor faltante para a quitação do contrato
seria inferior ao bem dado em garantia e que não haveria prejuízo à parte ora
recorrente ou desatendimento aos comandos legais aplicáveis à espécie.
Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-
probatório dos autos e a reinterpretação de cláusula contratual, circunstâncias que
Documento eletrônico VDA54640763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 03/03/2026 11:04:42
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 9f327018-330d-4ac9-9cf3-add67c8da8e1

redundariam na formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência no
caso em questão das Súmulas 7 e 5 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
4. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso pela alínea
do permissivo constitucional impedem a
a
análise recursal pela alínea
; em razão disso fica prejudicada a apreciação do dissídio
c
jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou
à tese jurídica.
5. Da matéria que não foi suscitada nos recursos anteriormente interpostos,
que se constitui numa inovação recursal, não se pode conhecer devido à ocorrência da
preclusão consumativa.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA54640763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 03/03/2026 11:04:42
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 9f327018-330d-4ac9-9cf3-add67c8da8e1

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1416176 - MS (2013/0367805-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX
ADVOGADOS
: LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO - MS007684
LAUANE
BRAZ
ANDREKOWISK
VOLPE
CAMARGO
-
MS010610B
DANIELA VOLPE GIL SANÇANA E OUTRO(S) - MS011281
AGRAVADO
: ROBERTO CARLOS VALADARES LINS
ADVOGADO
: ADELAIDE BENITES FRANCO - MS002812A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. FCVS.
VIOLAÇÃO AO
DO
NÃO OCORRÊNCIA. "CONTRATO DE
ART. 535
CPC/1973.
GAVETA". TEMA 520 DO STJ.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
LEI 10.150/2000.
PARA A REGULARIZAÇÃO DO CONTRATO DE CESSÃO. SÚMULAS 7 E 5 DO STJ.
INCIDÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PROVIMENTO
NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação ao
do Código de Processo Civil (CPC)
art. 535
de 1973 porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, é o
que se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou
fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão,
contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não
implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.
2. O acórdão recorrido está em conformidade com a legislação que rege a
matéria e com a jurisprudência desta Corte, ao reconhecer a possibilidade de
regularização do contrato de cessão sobre imóvel financiado, com garantia pelo Fundo
de Compensação de Variações Salariais (FCVS), celebrado até
sem a
25/10/1996,
intervenção da parte mutuante, pois, se presentes essas condições, a substituição do
devedor deve ocorrer com as mesmas condições e obrigações do contrato original.
3. O Tribunal local concluiu que a parte autora havia preenchido os requisitos
necessários para o reconhecimento do direito à transferência, consignando que o
contrato de cessão do financiamento tinha sido celebrado antes de
com
25/10/1996,
cláusula do FCVS, bem como que o valor faltante para a quitação do contrato seria
inferior ao bem dado em garantia e que não haveria prejuízo à parte ora recorrente ou
Documento eletrônico VDA53923203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:31
Código de Controle do Documento: 39d74ffd-1c45-48ba-a5d9-31b01991535c

desatendimento aos comandos legais aplicáveis à espécie. Entendimento diverso,
conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos e a
reinterpretação de cláusula contratual, circunstâncias que redundariam na formação de
novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência no caso em questão das Súmulas 7
e 5 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
4. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso pela alínea
do permissivo constitucional impedem a
a
análise recursal pela alínea
; em razão disso fica prejudicada a apreciação do dissídio
c
jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à
tese jurídica.
5. Da matéria que não foi suscitada nos recursos anteriormente interpostos,
que se constitui numa inovação recursal, não se pode conhecer devido à ocorrência da
preclusão consumativa.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E
EMPRÉSTIMO – POUPEX da decisão de fls. 390/402, em que conheci parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, a ele neguei provimento com os seguintes
fundamentos:
(a) inexistência de violação ao
do Código de Processo Civil de
art. 535
1973 (
, pois o Tribunal de origem apreciou de forma fundamentada
CPC/1973)
a controvérsia, sem erro material, omissão, contradição ou obscuridade;
(b) incidência das teses repetitivas relativas aos Temas 520, 521, 522 e
523 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) quanto à legitimidade do cessionário
em contratos do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) e à regularização
prevista na Lei 10.150/2000;
(c) aplicação das Súmulas 7 e 5 do STJ, por demandar reexame de
provas e interpretação de cláusulas contratuais para infirmar as premissas
fixadas pelo Tribunal de origem sobre a existência de cobertura pelo Fundo de
Compensação de Variações Salariais (FCVS), o adimplemento e a suficiência
de garantias;
(d) conformidade do acórdão recorrido à jurisprudência desta Corte; e
(e) prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial pela alínea
, em
c
razão dos óbices da alínea
.
a

A parte agravante sustenta que a decisão agravada partiu de premissa fática
controvertida e não decidida de forma explícita e fundamentada pelo Tribunal de origem,
qual seja, a existência de cobertura pelo FCVS no contrato, apontando omissão no
acórdão quanto ao exame da cláusula terceira da "rerratificação" e do disposto nos arts.
17 a 23 da Lei 10.150/2000.
Documento eletrônico VDA53923203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:31
Código de Controle do Documento: 39d74ffd-1c45-48ba-a5d9-31b01991535c

Afirma que a distinção entre os Temas 520 e 522 impõe definir, previamente, a
existência de cobertura pelo FCVS, e que, ausente essa cobertura, a transferência
depende da anuência da instituição financeira e da comprovação dos requisitos legais.
Defende a inaplicabilidade dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ, porque a
controvérsia é eminentemente jurídica, relacionada ao alcance do
da
art. 20
e à necessidade de atendimento dos arts. 17 a 23 para a regularização
Lei 10.150/2000
das transferências celebradas até 25/10/1996.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente. Subsidiariamente, pede a afetação do processo à
Primeira Seção, a fim de que seja julgada sob o rito dos recursos repetitivos a questão
dos requisitos de regularização do
da
art. 20
Lei 10.150/2000.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 437).
É o relatório.
VOTO
Nos termos do que foi decidido pelo Plenário do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), "aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/1973
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade
na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do
" (Enunciado Administrativo 2).
Superior Tribunal de Justiça
Na origem, cuida-se de ação cominatória ajuizada por ROBERTO CARLOS
VALADARES LINS contra a ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO -
POUPEX objetivando a transferência de contrato de financiamento habitacional
celebrado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), sem a necessidade de
novo refinanciamento, diante da celebração de "contrato de gaveta" – em
(fl.
20/9/1991
79) – entre a parte autora (cessionária) e o contratante originário (cedente).
A sentença julgou procedente o pedido, decisão essa mantida pelo Tribunal de
Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, em apelação, nos seguintes termos (fls. 114
/115 – sem destaque no original):
[...] a sentença objurgada deve ser mantida, pois o apelado preenche os
requisitos exigidos pela legislação.
O artigo 20 da Lei 10.150, de 21 de dezembro de 2000, relativizou a
autonomia de contratar das financeiras ao prever que As transferências no
âmbito do SFH à exceção daquelas que envolvam contratos enquadrados nos
planos de reajustamento definidos pela Lei n" 8.692, de 28 de julho de
Documento eletrônico VDA53923203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:31
Código de Controle do Documento: 39d74ffd-1c45-48ba-a5d9-31b01991535c

1993, que tenham sido celebradas entre o mutuário e o adquirente até 25 de
outubro de 1996, sem a interveniência da instituição financiadora, poderão ser
regularizadas nos termos da Lei.
Na hipótese, o contrato foi celebrado em
portanto, dentro
20/09/1991,
do prazo estabelecido, de sorte que a exigência obrigatória da
interveniência da credora foi afastada para os contratos celebrados até
25/10/1996.
Conforme entende o Superior Tribunal de Justiça, com o advento da
o cessionário teve reconhecido o direito de sub-rogar-se nos
Lei 10.150/2000,
direitos e obrigações do contrato primitivo:
ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO.
CONTRATO DE GAVETA. CESSIONÁRIO. LEGITIMIDADE ATIVA.
1. A inovação trazida pela
reconheceu a sub-
Lei 10.150/2000
rogação dos direitos e obrigações do contrato primitivo, habilitando o
adquirente do imóvel financiado pelo SFH a pleitear judicialmente as
suas conseqüências jurídicas. Precedentes do STJ.
2. Agravo Regimental não provido. (AgRg no Ag 1063526/RS, Rel.
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j.
.
05/03/2009)
No que tange à condição de solvabilidade da obrigação, extrai-se
dos autos que resta suficientemente demonstrada.
É que, de acordo com o registro efetuado na matrícula do imóvel (f. 22),
o contrato de financiamento foi celebrado em
(f. 21), em 300
11/12/89
prestações mensais (25 anos), vencendo a primeira em
(f. 22),
11/09/90
tendo transcorrido até hoje 21 anos e 05 meses, faltando apenas 03 anos
e 07 meses para o seu término.
Por outro lado, a cessão ocorreu em
(f. 08), de modo que o
20/09/1991
cessionário vem satisfazendo a obrigação há mais de 20 anos, o que se revela
suficiente para se reconhecer a sua capacidade financeira para arcar com a
responsabilidade contratual. Caso contrário, não estaria pleiteando em juízo
sua transferência, pois certamente o contrato já teria sido rescindido pela
financiadora.
Assim, inexistente qualquer circunstância que permita modificar a
conclusão da magistrada de primeiro grau, a manutenção da sentença é
medida que se impõe.

Não prospera a alegação de violação ao
do
porque, da
art. 535
CPC/1973
leitura do acórdão, vê-se que a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão
apresentada. O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
resolveu a controvérsia de forma fundamentada, não havendo que se falar em omissão,
contradição, obscuridade ou erro material.
A Corte de origem, fundamentadamente, decidiu terem sido comprovados não
apenas o requisito temporal mas também os demais requisitos previstos na
para a transferência dos direitos e das obrigações previstos no contrato
Lei 10.150/2000
de financiamento de imóvel pelo Sistema Financeiro de Habitação (SFH).
Documento eletrônico VDA53923203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:31
Código de Controle do Documento: 39d74ffd-1c45-48ba-a5d9-31b01991535c

Quanto ao requisito temporal, assentou o colegiado local que, nas
contratações anteriores a
seria possível a regularização das transferências
25/10/1996,
realizadas sem a anuência da instituição financeira.
Em relação à cláusula de Fundo de Compensação de Variações Salariais
(FCVS), assentou que, mesmo após a "rerratificação" mencionada pela parte ora
recorrente, a previsão contratual de cobertura havia subsistido.
Firmou entendimento, também, no sentido de que a documentação faltante
apontada pela parte ora recorrente não seria necessária para o reconhecimento do
direito, mas sim para a formalização do contrato em momento oportuno.
Destacou, ainda, que o contrato possuía a garantia de hipoteca e que faltavam
poucas prestações para a quitação do financiamento, em valor total inferior ao bem.
Ressalto que o contraponto aos argumentos das partes não demanda citação
literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais (ou de todos). É suficiente que
haja fundamentação fática e jurídica coerente e adstrita ao debate dos autos, não
fazendo sentido, assim, que se exija a pormenorização de cada tese jurídica ou
precedente trazido à baila, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse.
Está correta a decisão que afastou a alegada violação.
A contradição que autoriza a oposição do recurso integrativo é a interna, ou
seja, a verificada entre as premissas do próprio julgado, e não aquela, porventura,
existente entre as premissas e as alegações das partes litigantes.
A parte recorrente alega que o acórdão recorrido seria contraditório ao
constatar que não teriam sido apresentados o comprovante de rendimento e outros
documentos pessoais pela parte recorrida e, ao mesmo tempo, concluir que foram
preenchidos todos os requisitos necessários para a transferência do mútuo.
O acórdão recorrido, contudo, não possui a contradição apontada, uma vez
que a fundamentação nele contida é coerente com as conclusões adotadas. Inclusive, ao
afastar a alegada contradição, no julgamento dos embargos de declaração, foi
esclarecido que "o pedido só foi deferido em razão do reconhecimento da capacidade
"
financeira e de que a ausência dos documentos não constituía óbice para o desiderato
(fl. 290).
A parte recorrente pretendeu renovar a discussão sobre questões que já foram
decididas de maneira fundamentada, o que não é possível por meio de embargos de
declaração.
Documento eletrônico VDA53923203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:31
Código de Controle do Documento: 39d74ffd-1c45-48ba-a5d9-31b01991535c

Acerca da necessidade de anuência da instituição financeira para fins de
validação do chamado "contrato de gaveta", é importante citar, primeiramente, o que
dispõe o
da
que trata da "
art. 20
Lei 10.150/2000,
novação de dívidas e
",
:
responsabilidades do Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS in verbis
Art. 20. As transferências no âmbito do SFH, à exceção daquelas que
envolvam contratos enquadrados nos planos de reajustamento definidos pela
Lei no 8.692, de 28 de julho de 1993, que tenham sido celebradas entre o
mutuário e o adquirente até 25 de outubro de 1996, sem a interveniência da
instituição financiadora, poderão ser regularizadas nos termos desta Lei.
Parágrafo único. A condição de cessionário poderá ser comprovada junto
à instituição financiadora, por intermédio de documentos formalizados junto a
Cartórios de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, ou de Notas, onde se
caracterize que a transferência do imóvel foi realizada até 25 de outubro de
1996.

Ao analisar a matéria referente à transferência do contrato de mútuo no
Sistema Financeiro de Habitação (SFH), com ou sem garantia pelo FCVS, a Corte
Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento sob o rito dos repetitivos
(Temas 520, 521, 522 e 523), firmou as seguintes teses:
RECURSO ESPECIAL. REPETITIVO. RITO DO
-C DO CPC.
ART. 543
SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DO
CESSIONÁRIO DE CONTRATO DE MÚTUO. LEI No 10.150/2000.
REQUISITOS.
1. Para efeitos do
-C do CPC:
art. 543
1.1 Tratando-se de contrato de
mútuo para aquisição de imóvel garantido pelo FCVS, avençado até
e transferido sem a interveniência da instituição financeira, o
25/10/96
cessionário possui legitimidade para discutir e demandar em juízo
questões pertinentes às obrigações assumidas e aos direitos adquiridos.
1.2 Na hipótese de contrato originário de mútuo sem cobertura do FCVS,
celebrado até
transferido sem a anuência do agente financiador e
25/10/96,
fora das condições estabelecidas pela
o cessionário não
Lei no 10.150/2000,
tem legitimidade ativa para ajuizar ação postulando a revisão do respectivo
contrato.
1.3 No caso de cessão de direitos sobre imóvel financiado no âmbito do
Sistema Financeiro da Habitação realizada após
a anuência da
25/10/1996,
instituição financeira mutuante é indispensável para que o cessionário adquira
legitimidade ativa para requerer revisão das condições ajustadas, tanto para os
contratos garantidos pelo FCVS como para aqueles sem referida cobertura.
2. Aplicação ao caso concreto: 2.1. Recurso especial parcialmente
conhecido e nessa parte provido. Acórdão sujeito ao regime do artigo 543-C do
Código de Processo Civil e da Resolução STJ no 8/2008.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte
REsp n. 1.150.429/CE,
Especial, julgado em
DJe de
– sem destaque no original.)
25/4/2013,
10/5/2013

Documento eletrônico VDA53923203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:31
Código de Controle do Documento: 39d74ffd-1c45-48ba-a5d9-31b01991535c

Dada a pertinência, destaco os seguintes trechos do voto condutor do acórdão
prolatado no
(destaque no original):
REsp 1.150.429/CE
O cerne da irresignação recursal cinge-se à discussão acerca da
legitimidade do mutuário cessionário de contrato celebrado entre o mutuário
cedente e a instituição financeira para demandar em juízo a revisão de
cláusulas contratuais.
A
que dispõe a respeito da transferência de
Lei no 8.004/1990,
financiamento no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, em seu
o,
art. 1
parágrafo único, previa como requisitos para a transferência a terceiros de
direitos e obrigações decorrentes do contrato a intervenção obrigatória do
agente financeiro e a assunção do saldo devedor pelo novo mutuário.
No entanto, com a edição da
em seu
,
Lei no 10.150/2000,
art. 20, caput
restou estabelecido o seguinte:
[...]
Desse modo, os contratos celebrados sem a interveniência da

podem ser regularizados nos termos da instituição financeira até
Lei no 10.150/2000
25/10/1996.
No tocante à regularização dos contratos celebrados até
os
25/10/1996,
artigos 22 e 23 da
que também alterou a redação do
Lei no 10.150/2000,
parágrafo único do
o e dos arts. 2o e 3o da
determinam:
art. 1
Lei 8.004/90,
"Art. 22. Na liquidação antecipada de dívida de contratos do SFH,
inclusive aquelas que forem efetuadas com base no saldo que
remanescer da aplicação do disposto nos §§ 1o , 2o e 3o do
o desta
art. 2
Lei, o comprador de imóvel, cuja transferência foi efetuada sem a
interveniência da instituição financiadora, equipara-se ao mutuário
final, para todos os efeitos inerentes aos atos necessários à
liquidação e habilitação junto ao FCVS, inclusive quanto à
possibilidade de utilização de recursos de sua conta vinculada do FGTS,
em conformidade com o disposto no inciso VI do
da Lei no 8.036,
art. 20
de 1990.
§ 1o A condição de cessionário poderá ser comprovada junto à
instituição financiadora, por intermédio de documentos formalizados
junto a Cartórios de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, ou de
Notas, onde se caracterize que a transferência do imóvel foi realizada
até 25 de outubro de 1996.
§ 2o Para os fins a que se refere o parágrafo anterior, poderá ser
admitida a apresentação dos seguintes documentos:
I - contrato particular de cessão de direitos ou de promessa de
compra e venda, com firma reconhecida em cartório em data anterior à
liquidação do contrato, até 25 de outubro de 1996;
II - procuração por instrumento público outorgada até 25 de
outubro de 1996, ou, se por instrumento particular, com firma
reconhecida em cartório até 25 de outubro de 1996.
Art. 23. Os contratos firmados no SFH, sem cobertura do FCVS,
poderão, a critério da instituição financiadora, ser novados entre as
relativas apartes, estabelecendo-se novas condições financeiras
prazo, taxa nominal de juros, apólice de seguro, sistema de amortização
Documento eletrônico VDA53923203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:31
Código de Controle do Documento: 39d74ffd-1c45-48ba-a5d9-31b01991535c

e plano de reajuste, preservando-se para a operação, enquanto existir
saldo devedor, a prerrogativa de os mutuários utilizarem os recursos da
conta vinculada do FGTS nas modalidades previstas nos incisos V e VI
do
da Lei no 8.036, de 1990.
art. 20
(...)
Art. 1o (...) Parágrafo único. A formalização de venda, promessa de
venda, cessão ou promessa de cessão relativas a imóvel financiado
através do SFH dar-se-á em ato concomitante à transferência do
financiamento respectivo, com a interveniência obrigatória da instituição
financiadora.
Art. 2o Nos contratos que tenham cláusula de cobertura de
eventual saldo devedor residual pelo FCVS, a transferência dar-se-á
mediante simples substituição do devedor, mantidas para o novo
mutuário as mesmas condições e obrigações do contrato original, desde
que se trate de financiamento destinado à casa própria, observando-se
os requisitos legais e regulamentares, inclusive quanto à demonstração
da capacidade de pagamento do cessionário em relação ao valor do
novo encargo mensal.
Art. 3o A critério da instituição financiadora, as transferências
poderão ser efetuadas mediante assunção, pelo novo mutuário, do
pro rata die da data do saldo devedor contábil da operação,
atualizado último reajuste até a data da transferência, observados os
percentuais de pagamento previstos no caput e nos incisos I, II e III do
o desta Lei e os requisitos legais e regulamentares da casa própria,
art. 5
vigentes para novas contratações, inclusive quanto à demonstração da
capacidade de pagamento do cessionário em relação ao valor do novo
encargo mensal" (grifou-se).
A análise dos artigos acima transcritos revela que a investigação acerca
da legitimidade ativa do cessionário mutuário para propor ação em nome
próprio,
, deve ser examinada
para os contratos celebrados até 25/10/1996
partindo-se da premissa da existência ou não da cláusula contratual de
cobertura pelo Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS.
Assim, na hipótese de contrato de mútuo para aquisição de imóvel
garantido pelo FCVS, nos termos dos arts. 20 e 22 da
e 2o
Lei no 10.150/2000
da
é possível a regularização do contrato de cessão de direito
Lei no 8.004/90,
sobre imóvel financiado, conhecido como "contrato de gaveta", sem a
intervenção da mutuante, pois a transferência se dá mediante a substituição do
devedor, mantidas para o novo mutuário as mesmas condições e obrigações
do contrato original, ou seja, o cessionário é equiparado à condição de
mutuário, o que importa na sua legitimidade ativa para o ajuizamento de ação
tendo como objeto a respectiva avença.

Nesse contexto, o acórdão recorrido está em conformidade com a legislação
que rege a matéria e com a jurisprudência desta Corte, ao reconhecer a possibilidade de
regularização do contrato de cessão sobre imóvel financiado, com garantia pelo FCVS,
Documento eletrônico VDA53923203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:31
Código de Controle do Documento: 39d74ffd-1c45-48ba-a5d9-31b01991535c

celebrado até
sem a intervenção da parte mutuante, pois, caso presentes
25/10/1996,
essas condições, a substituição do devedor deve ocorrer com as mesmas condições e
obrigações do contrato original.
Confiram-se:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SFH. CONTRATO DE
MÚTUO
COM
COBERTURA
PELO
FCVS.
LEGITIMIDADE
DO
CESSIONÁRIO.
LIQUIDAÇÃO
ANTECIPADA
DO
CONTRATO.
NOVAÇÃO ENTRE A ENTIDADE FINANCEIRA E A
LEI No 10.150/2000.
UNIÃO. DESNECESSIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
1. Este Tribunal Superior firmou entendimento no sentido de que o
cessionário é parte legítima para pleitear em juízo a revisão e a quitação do
mútuo habitacional, ainda que não tenha havido anuência da instituição
financeira, pois a cessão, no caso, ocorreu antes de 25/10/1996.
2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, há
somente dois requisitos legais para a liquidação antecipada do contrato de
mútuo, com desconto integral do saldo devedor, quais sejam, a previsão de
cobertura do débito remanescente pelo FCVS e a celebração do pacto antes de
Ambos foram atendidos na espécie.
31/12/1987.
3. Reiterada jurisprudência deste Sodalício assevera que a
é aplicável também nos casos em que o recurso especial está
Súmula 83/STJ
amparado na alínea a do permissivo constitucional.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.406.861/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
20/5/2014,
27/5/2014.

RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
IMOBILIÁRIO. SFH. CESSÃO DE DIREITOS SEM ANUÊNCIA DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE GAVETA. ILEGITIMIDADE
ATIVA
".
"AD CAUSAM
1. O
da
somente autoriza a equiparação do
art. 22,
Lei 10.150/2000,
terceiro adquirente, que obteve a cessão do financiamento sem a concordância
do agente financeiro, ao mutuário originário, para todos os efeitos inerentes
aos atos necessários à liquidação e habilitação junto ao FCVS, se o contrato
de mútuo possui a cobertura do aludido Fundo e a transferência ocorreu até 25
de outubro de 1996.
2. No caso de contrato sem cobertura do FCVS, o
da Lei 10.150
art. 23,
/2000, estabelece que a novação ocorrerá a critério da instituição financeira,
estabelecendo-se novas condições financeiras.
3. Não tem legitimidade ativa, para ajuizar ação postulando a revisão de
contrato de financiamento vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação,
terceiro ao qual o contrato foi transferido fora das condições estabelecidas na
Lei 10.150/2000.
4. Recurso especial a que se nega provimento.
(
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
REsp n. 1.171.845/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
18/10/2011,
18/5/2012.

Documento eletrônico VDA53923203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:31
Código de Controle do Documento: 39d74ffd-1c45-48ba-a5d9-31b01991535c

O Tribunal de origem, ao examinar o processo, concluiu que a parte autora
tinha preenchido os requisitos necessários para o reconhecimento do direito à
transferência, consignando que o contrato de cessão do financiamento havia sido
celebrado antes de
com cláusula do FCVS, bem como que o valor faltante
25/10/1996,
para a quitação do contrato seria inferior ao bem dado em garantia e que não havia
prejuízo à parte ora recorrente ou desatendimento aos comandos legais aplicáveis à
espécie.
Da análise do
da Constituição Federal, conclui-se que a
art. 105, inciso III,
missão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da
legislação federal.
No cumprimento de seu papel, não é devido a este Tribunal o reexame do
contexto fático-probatório dos autos e a reinterpretação de cláusula contratual, porque
tais providências dariam ensejo à formação de novo juízo acerca de fatos e provas,
atribuição exclusiva das autoridades judiciais de primeira e segunda instâncias.
Está correta a decisão que não conheceu do recurso com fundamento nas
Súmulas 7 e 5 do STJ.
No mesmo sentido, cito os seguintes julgados,
:
mutatis mutandis
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SFH. FINANCIAMENTO HABITACIONAL.
VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. SEGURO. ADQUIRENTES SEM VÍNCULO COM
O AGENTE FINANCEIRO E A SEGURADORA. ILEGITIMIDADE ATIVA. TESE
FIRMADA NO RESP REPETITIVO 1.150.429/CE. CONFORMIDADE DO
ACÓRDÃO ESTADUAL COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
1. A Corte Especial do STJ, em sede de Recurso Repetitivo (
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de
REsp 1.150.429/CE,
, firmou orientação de que possui legitimidade para discutir e
10/05/2013)
demandar em juízo o cessionário que adquirir imóvel objeto de mútuo no
âmbito do SFH, nas seguintes condições: (I) em se tratando de contrato
garantido pelo FCVS e celebrado até
não é necessária a
25/10/1996,
interveniência da instituição financeira; (II) em se tratando de avença sem a
cobertura do FCVS e celebrada até a data-limite de
deve haver
25/10/1996,
anuência do agente financiador quanto à cessão e serem observadas as
condições estabelecidas pela
(III) em se tratando de cessão
Lei 10.150/2000;
de
direitos
sobre
imóvel
financiado,
realizada
após
25/10/1996,
independentemente de ser ou não o contrato garantido pelo FCVS, é
indispensável a anuência da instituição financeira.
2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da Súmula 83/STJ.
Documento eletrônico VDA53923203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:31
Código de Controle do Documento: 39d74ffd-1c45-48ba-a5d9-31b01991535c

3. No caso, o Tribunal de origem consigna que os cessionários não
possuem legitimidade para pleitearem indenização securitária decorrente de
vícios construtivos nos imóveis, pois não comprovaram que os contratos de
transferência de propriedade são anteriores a
ou que os
25/10/1996
respectivos imóveis foram adquiridos originariamente por meio de contrato de
financiamento habitacional com cobertura pelo FCVS. A revisão dessa
conclusão demandaria a interpretação de cláusula contratual e o reexame de
fatos e provas, providências proibidas nesta instância, nos termos das Súmulas
5/STJ e 7/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
REsp n. 1.995.864/PB,
Turma, julgado em
DJe de
)
16/10/2023,
20/10/2023.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CIVIL.
AÇÃO
DE
RESPONSABILIDADE
SECURITÁRIA.
SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. REPETITIVO.
INTERESSE DE AGIR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COBERTURA
SECURITÁRIA.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. APLICABILIDADE DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
3. A Corte Especial do STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou
orientação de que terá legitimidade para discutir e demandar em juízo o
cessionário que adquirir imóvel objeto de mútuo no âmbito do SFH nas
seguintes condições: (I) em se tratando de contrato garantido pelo FCVS e
celebrado até , não é necessária a interveniência da instituição25/10/1996
financeira; (II) em se tratando de avença sem a cobertura do FCVS e celebrada
até a data limite de , deve haver anuência do agente25/10/1996 financiador
quanto à cessão e serem observadas as condições estabelecidas pela
(III) em se tratando de cessão de direitos sobre imóvel
Lei 10.150/2000;
financiado, realizada após ,25/10/1996 independentemente de ser ou não o
contrato garantido pelo FCVS, é indispensável a anuência da instituição
financeira.
4. Concluir que a apólice contratada prevê a responsabilidade pelos
prejuízos decorrentes da construção demanda a interpretação de cláusula
contratual e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado
em recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ. 5. Agravo interno
a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
REsp n. 1.665.452/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
5/2/2019,
14/2/2019.

É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso pela alínea
do permissivo constitucional impedem a
a
análise recursal pela alínea
; em razão disso fica prejudicada a apreciação do dissídio
c
jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à
tese jurídica.
Documento eletrônico VDA53923203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:31
Código de Controle do Documento: 39d74ffd-1c45-48ba-a5d9-31b01991535c

A propósito, cito as decisões proferidas nestes processos: (1) Aglnt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
REsp 1.878.337/RS,
DJe de
e (2) Aglnt no
relator Ministro
16/12/2020,
18/12/2020;
REsp 1.503.880/PE,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
27/2/2018,
8/3/2018.
Por fim, não merece prosperar o pedido de afetação do feito ao rito dos
repetitivos, por se tratar de inovação recursal, da qual não se pode conhecer devido à
ocorrência da preclusão consumativa.
Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. REQUERIMENTO DE AFETAÇÃO DO TEMA AO RITO DOS
RECURSOS
REPETITIVOS
FORMULADO
APÓS
O
JULGAMENTO
MONOCRÁTICO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA.
APLICAÇÃO DA
E DO
I, DO CPC.
o DA
SÚMULA 279/STF
ART. 504,
ART. 8
CRÉDITO PRESUMIDO DE PIS/COFINS. BENEFÍCIO
LEI 10.925/2004.
RESTRITO ÀS SOCIEDADES AGROINDUSTRIAIS. NECESSIDADE DE
TRANSFORMAÇÃO DO GRÃO EM PRODUTO DIVERSO. AGRAVO
INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O pedido de afetação do tema controvertido ao rito dos recursos
repetitivos deve ser formulado antes do julgamento monocrático do recurso
especial, sob pena de indeferimento. Precedente: AgInt no REsp 2.026.231/RS,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023,
DJe de 1/6/2023.
[...]
5. Agravo interno conhecido e não provido.
(AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no
relator
REsp n. 1.799.800/RS,
Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJe de
15/4/2024,
)
18/4/2024.

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489
E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA
DE
CRÉDITO
COMPENSÁVEL.
ACÓRDÃO
EMBASADO
EM
PREMISSAS
FÁTICAS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
AUSÊNCIA DE
SÚMULA N. 7/STJ.
COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO
DO ÓBICE DA
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA N. 283/STF.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. ANÁLISE PREJUDICADA. PEDIDO DE
AFETAÇÃO E MODULAÇÃO DE EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE.
TESES NÃO VENTILADAS NO RESP. ARGUMENTOS INSUFICIENTES
PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
[...]
Documento eletrônico VDA53923203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:31
Código de Controle do Documento: 39d74ffd-1c45-48ba-a5d9-31b01991535c

VII - As teses relativas ao pedido de afetação e modulação de efeitos
foram apresentadas apenas quando da interposição do agravo interno o que
configura inadmissível inovação recursal e impede o conhecimento das
insurgências, em decorrência da preclusão consumativa.
[...]
X - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 1.983.254/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
6/6/2022,
8/6/2022.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53923203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:31
Código de Controle do Documento: 39d74ffd-1c45-48ba-a5d9-31b01991535c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 1.416.176 / MS
Número Registro: 2013/0367805-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01249032220088120001
0124903222008812000150004
01249903222008120001
1081249030
1249032220088120001 124903222008812000150004 1249903222008120001 20120026386000000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX
ADVOGADOS
: LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO - MS007684
LAUANE BRAZ ANDREKOWISK VOLPE CAMARGO - MS010610B
DANIELA VOLPE GIL SANÇANA E OUTRO(S) - MS011281
RECORRIDO
: ROBERTO CARLOS VALADARES LINS
ADVOGADO
: ADELAIDE BENITES FRANCO - MS002812A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE
VARIAÇÕES SALARIAIS - FCVS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX
ADVOGADOS : LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO - MS007684
LAUANE BRAZ ANDREKOWISK VOLPE CAMARGO - MS010610B
DANIELA VOLPE GIL SANÇANA E OUTRO(S) - MS011281
AGRAVADO
: ROBERTO CARLOS VALADARES LINS
Documento eletrônico VDA54620687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:03:19
Código de Controle do Documento: 87ee4451-5511-4dee-80b9-42c800e8a683

ADVOGADO
: ADELAIDE BENITES FRANCO - MS002812A
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54620687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:03:19
Código de Controle do Documento: 87ee4451-5511-4dee-80b9-42c800e8a683